Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-71.2024.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-71.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MESSIAS CLARO - CPF: 020.109.571-80 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento de veículo, no qual se alegavam cláusulas abusivas, cobrança indevida de encargos e capitalização mensal de juros sem pactuação expressa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, mesmo diante de pacto em percentual superior à média de mercado; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista no contrato; (iii) saber se a tarifa de avaliação do bem e o registro do contrato são válidos quando comprovada a efetiva prestação do serviço; (iv) saber se é abusiva a cobrança do seguro prestamista; (v) saber se a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

III. Razões de decidir

3. Conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não ocorreu nos autos.

4. A tarifa de cadastro, prevista contratualmente e respaldada pela Resolução CMN 3.919/2010, é legítima na ausência de prova de cobrança abusiva.

5. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato é válida, conforme o Tema 958/STJ, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, o que restou evidenciado.

6. A contratação do seguro prestamista constou de forma clara e destacada no contrato, inexistindo prova de imposição ou de vício de consentimento, sendo, portanto, legítima nos termos do Tema n. 972/STJ.

7. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após a vigência da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, o que se verificou no caso, sendo também válida conforme o REsp 973.827/RS (STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: “1. É válida a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que ausente comprovação de onerosidade excessiva. 2. É legítima a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que haja previsão contratual e efetiva prestação dos serviços. 3. A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, não configurando venda casada. 4. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6
o
, III, 39, I, e 51, IV; MP n. 2.170-36/2001, art. 5
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alessandro Messias Claro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que, nos autos Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela, por ele proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 274030872, págs. 01/10).

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, defendendo a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, como forma de assegurar o equilíbrio das transações.

Argumenta que a cobrança da tarifa de cadastro é ilegal, por entender que se trata de valor exigido para custeio de atividade que beneficia exclusivamente o banco, sem contraprestação efetiva ao consumidor.

Salienta que se mostra abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, por inexistir comprovação de que tal encargo remunere serviço efetivamente prestado e não constar da Resolução do Banco Central do Brasil.

Assevera que a cobrança da taxa de registro do contrato não se revela válida, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Defende que a cobrança do seguro prestamista deve ser declaração ilegal, porque não se relaciona com o produto, não remunera o consumidor.

Aduz que houve capitalização mensal de forma indevida e não expressamente pactuada, violando o disposto nos artigos 6
o
, inciso III e 52, inciso II, ambos do CDC, bem como o art. 28, §1
o
, I, da Lei n. 10.931/2004.

Enfatiza que a cláusula contratual não traz informação clara e ostensiva sobre a periodicidade da capitalização, impedindo o controle prévio pelo consumidor e gerando vantagem excessiva à instituição financeira.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente a Ação Revisional.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alessandro Messias Claro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que, nos autos Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela, por ele proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Alessandro Messias Claro propôs Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela, em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., afirmando ter contratado financiamento para aquisição de veículo automotor, marca Hyundai, modelo HB20S, ano 2018, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) de entrada, mais 48 parcelas mensais de R$ 1.473,53 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Defendeu, na inicial, ao analisar o contrato, verificou abusividades, como a cobrança de juros remuneratórios no patamar de 2,02% a.m. (27,10% a.a.), acima da média de mercado à época, sendo esta de 25,95% a.a., e requer sua limitação à taxa média divulgada pelo Banco Central ou que seja limitada a 12% (doze por cento) ao ano.

Alegou que o contrato prevê capitalização mensal de juros, por meio da Tabela Price, sem informação clara e prévia ao consumidor, em violação aos deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Argumentou que o contrato impõe encargos moratórios excessivos, como multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) a.m. e juros remuneratórios de 2,02% (dois, vírgula zero dois por cento) a.m., configurando cobrança cumulada e disfarçada de comissão de permanência, vedada pela jurisprudência.

Salientou, ainda, que foram cobradas tarifas administrativas abusivas, como Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem, Registro de Contrato e Seguro Prestamista, sem demonstração de efetiva prestação de serviços ou autorização expressa, caracterizando venda casada e enriquecimento ilícito do banco.

Diante disso, requereu: a) a revisão do contrato, com aplicação da taxa média de mercado praticada no período da contratação; b) a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, alternativamente; c) afastamento da capitalização composta e substituição por juros simples; d) devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas e encargos; e) nulidade das cláusulas abusivas; f) adequação do contrato aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio e transparência nas relações de consumo.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o feito, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, com fulcro no §2° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do §3°, do art. 98, do mesmo Codex.
(Sic).

Contra essa decisão, Alessandro Messias Claro interpôs o presente Apelo.

Da Aplicação do CDC

Inicialmente, deve-se pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

Dos Juros Remuneratórios/Limitação em 12% a.a

Sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). (Negritei).

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). (Destaquei).

No caso vertente, as partes firmaram o contrato de financiamento de veículo automotor, em 22/09/2023, com os seguintes encargos financeiros: Taxa de Juros efetiva de
2,02% ao mês
e
27,10%

ao ano
(id. 274028897, pág. 06).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constato que a Taxa Média de Mercado dos juros para as operações do caso em tela, era de
1,96%
(um, vírgula noventa e seis por cento) ao mês e de
26,59%
(vinte e seis, vírgula cinquenta e nove por cento) ao ano (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

O Superior Tribunal Justiça vem adotando entendimento de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade,
mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 17/11/2020. Publicação: 10/03/2021). (Negritei).

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que inexiste abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada pelo Recorrido. Logo, a sentença recorrida, neste ponto, não merece retificação.

Das Tarifas
de
Avaliação do Bem
e de Registro do Contrato

Salienta que a cobrança da tarifa de avaliação do bem se mostra abusiva, por inexistir comprovação de que tal encargo remunere serviço efetivamente prestado e por não constar da Resolução do Banco Central do Brasil.

Alega que a cobrança da taxa de registro do contrato não é válida, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em tela.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a cobrança dessas tarifas é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)." (g.n.) (REsp. n. 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).” (Destaquei).

No contrato em questão, consta a cobrança de tarifa de avaliação no importe de R$ 589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e de registro de contrato no valor de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Os serviços, a princípio, foram realizados, já que se trata de contrato de financiamento de veículo, onde, necessariamente, deve ser o bem previamente avaliado e consta do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo a observação “Alienação Fiduciária” (id. 274028898, pág. 01).

Sendo assim, entendo que restou comprovada a prestação dos serviços, sendo devido o pagamento das tarifas questionadas.

Da Taxa de Cadastro

O Recorrente assevera que referida tarifa é cobrada para cobrir custos relativos ao processamento da operação de crédito, incluindo pesquisas em serviços de proteção ao crédito, bases de dados e a verificação de informações cadastrais, mas deve juntar o resultado das pesquisas, comprovando a prestação do serviço. Logo, não o fazendo, revela-se ilegal tal cobrança.

A tarifa de cadastro está prevista na Resolução n. 3.919/2010, do Conselho Monetário Nacional, que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências. Veja-se:

“Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...).

Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a: I - Cadastro.”

A mencionada tarifa tem por finalidade remunerar o serviço de pesquisa e tratamento de dados, necessário para se iniciar ou não o relacionamento entre as partes, desde que não haja onerosidade excessiva no valor cobrado.

Na espécie, consta do contrato, celebrado entre as partes, a cobrança referente à tarifa de cadastro, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

O STJ, quanto à tarifa de cadastro, ao julgar o Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, reconheceu a sua legalidade, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, entendimento adotado, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621),
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1. (...).

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. (...). (REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013). (Destaquei).

In casu
, considerando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Nessa esteira, revela-se lícita a cobrança de tarifa de cadastro.

Do Seguro

Defende que a cobrança do seguro prestamista deve ser declaração ilegal, porque não se relaciona com o produto e não remunera o consumidor.

Com relação à contratação do seguro, entendo não ter havido ilegalidade, uma vez que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto e o valor que seria pago – R$ 1.595,60 (mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

Dessarte, é certo que, além de inexistir prova de que o seguro foi imposto ao consumidor/Apelante, houve comprovação de que teve ciência e opção de escolha do produto.

Frise-se que o Apelante não comprovou nos autos que fora compelido a contratar, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para o financiamento.

Nessa quadra, é evidente que não houve venda casada, ofensa ao direito de informação, demonstração de que o Recorrente foi ludibriado a contratar o seguro. Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem, substituir a capitalização diária pela capitalização mensal e determinar o recálculo da dívida e do IOF.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem; (ii) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configura prática abusiva; (iii) determinar se a capitalização diária de juros deve ser substituída pela capitalização mensal; e (iv) verificar a necessidade de recálculo do IOF em razão da alteração do valor financiado.

III. Razões de decidir

1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança.

2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança
.

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade.

4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ.

2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada.

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados: MP no 2.170-36/2001; Decreto no 6.306/2007, art. 7o, V, "b"; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958 (REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018); STJ, Tema 972 (REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018); STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Negritei).

Diante disso, não há falar em ilegalidade da cobrança do seguro.

Da Capitalização Mensal

Aduz que houve capitalização mensal de forma indevida e não expressamente pactuada, violando o disposto nos artigos 6
o
, inciso III e 52, inciso II, ambos do CDC, bem como o art. 28, §1
o
, I, da Lei n. 10.931/2004.

Enfatiza que a cláusula contratual não traz informação clara e ostensiva sobre a periodicidade da capitalização, impedindo o controle prévio pelo consumidor e gerando vantagem excessiva à instituição financeira.

No tocante ao tema, deve-se destacar que a vedação à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual era admitida até o surgimento da Medida Provisória n. 1.963-17, de 30 de março de 2000, posteriormente substituída pela atual Medida Provisória n. 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Isso porque, conforme dispõe o artigo 5
o
da mencionada MP,
“nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”
.

Dessa forma, a cobrança desse encargo tornou-se possível, desde que haja expressa pactuação contratual, a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 1.963-17, no Diário Oficial da União.

No caso em exame, observo que o contrato foi firmado em setembro de 2023, portanto, após a edição da referida MP.

Desse modo, à luz do entendimento consolidado no STJ, sendo pactuada expressamente a capitalização e sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, revela-se legítima a sua cobrança.

Enfatizo que tal entendimento está sedimentado em sede de recurso repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.). (Destaquei).

Nesse contexto, não há falar em afastamento da capitalização mensal de juros no contrato, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Alessandro Messias Claro, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025